Tribunal: TJMT
Processo: 1005252-46.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Recurso no 1005252-46.2017.8.11.0015
Recorrente/Recorrido: FRANCISCO DE ASSIS VINHOLI
Recorrido/Recorrente: MUNICÍPIO DE SINOP
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Dispensado o relatório, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
O presente feito é decorrente de competência declinada em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
O Ministério Público emitiu parecer no id. n. 41402027 pelo desprovimento dos recursos.
Em razão da decisão, o presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.
Fundamento e Decido.
(i) Recurso do Autor
Consoante o artigo 932, inciso III, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
No caso, o móvel do recurso interposto pela Defensoria Pública é a fixação de honorários advocatícios, afastados pelo juízo a quo.
Contudo, em decorrência da decisão declinatória do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a qual deslocou a competência para o âmbito dos Juizados Especiais, tem-se a superveniência de fato prejudicial, eis que no primeiro grau não há condenação em custas e honorários, apenas em grau recursal, consoante prescreve os artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no Juizado Fazendário, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009. A seguir:
Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.
(...)
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (grifei)
(...)
A respeito, esta Turma Recursal em situações semelhantes – recursos vindos do Tribunal de Justiça por força do IRDR n. 85560/2016 – têm excluído a condenação fixada em sentença. Cito julgados no âmbito desta 2a Turma:
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. REMUNERAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO. IPCA-E. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO C. STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. 2. Trata-se de ação de cobrança em que o Recorrido JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY afirma ser credor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por ter atuado como defensor dativo. 3. Não tendo sido definidos nos autos em apenso o termo inicial e os índices da correção monetária do débito exequendo, possível a sua fixação em sede de embargos à execução. 4. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E (RE 870947 – STF). 5. Não é possível a condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...). 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 0025025-60.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA ESTADUAL - AMPUTAÇÃO DO QUINTO DEDO DO AUTOR - DEVER DE VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - PLEITO DE EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VIABILIDADE - HONORÁRIOS DEVIDOS APENAS EM GRAU RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O recorrente responde de forma objetiva pelo acidente sofrido pelo autor no interior da Escola, uma vez que, restou configurada a hipótese de omissão específica (dever de vigilância), na qual incide a responsabilidade objetiva, prevista no artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. 2- Quando uma escola Pública recebe um aluno, o Estado assume a responsabilidade de zelar pela saúde física e mental dos alunos enquanto eles estiverem em seus estabelecimentos sob sua guarda. 3- Demonstrada a falha no dever de guarda e vigilância por parte da Escola, resta caracterizado o dever de reparar os danos morais suportados pelo autor. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Como é cediço, os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei No 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95. 6- Nesse sistema, conforme disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau. Os honorários sucumbenciais são devidos apenas em grau recursal, se vencido o recorrente. 7- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0003774-08.2012.8.11.0011, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)
Inclusive, o recorrente no id. n. 67792987 manifestou-se no sentido de que “não vê óbices no que tange à aplicação da tese acima mencionada nos presentes autos, com o consequente reconhecimento da incompetência do TJMT para processar e julgar o feito e o seu encaminhamento à Turma Recursal dos Juizados Especiais”.
Assim, a remessa do feito para o microssistema dos Juizados Especiais esvaziou a pretensão recursal, porque incabíveis honorários no primeiro grau.
(ii) Recurso do Município de Sinop:
O relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, consoante leitura do artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi em precedentes consolidados.
Pois bem. O ponto controvertido do recurso consiste na condenação do ente municipal para responder pelo tratamento pleiteado.
Contudo, razão não assiste. Isto porque, o Supremo Tribunal Federal fixou em sede de repercussão geral (RE 855178 RG/SE) a competência dos entes federados, solidariamente, em assegurar a todos os cidadãos o tratamento médico necessário para preservação da vida, de modo que pode ser demandado um deles ou todos.
Cito, ainda, decisão recente:
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5o, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG/SE, REL. MIN. LUIZ FUX – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, ARE 1168297 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019)
Deste modo, o município é legítimo para responder a contenda.
Com isso, a alegada repartição administrativa de competências não se sobrepõe a responsabilidade solidária, de matiz constitucional. Na mesma linha, não é possível se valer da teoria da reserva do possível – limitação de recursos públicos – para isentar o inadimplemento em assegurar o direito à saúde, estando presentes os elementos para intervenção do judiciário sob o viés do RE 855178 RG/SE.
Nesse sentido, julgado da Turma Recursal deste Estado:
(...) 3. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado. 4. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal, tampouco na necessidade de chamamento da União ao feito. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 5. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário. 6. De outro tanto, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado. 7. Inadmissível à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0017280-68.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
Portanto, insubsistente a tese recursal para afastar o dever estabelecido na sentença recorrida.
Relativo aos honorários sucumbenciais, observa-se que a parte autora-recorrida é assistida pela Defensoria Pública.
A respeito, tem-se a Súmula 421, do STJ, nos seguintes termos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Entretanto, a referida Corte de Vértice, sob o rito dos repetitivos, também entendeu pela possibilidade da condenação quando a atuação ocorre contra ente federativo diverso (tema 129). Transcrevo a tese fixada:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)
Embora a Súmula 421, seja posterior ao tema acima, há traço distintivo expresso, o que já foi reafirmado em julgados mais recentes. À guisa de exemplo:
PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSOLIDADA NA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que é possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso (in casu, Município de Maceió/AL). 2. Orientação firmada na Corte Especial, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o rito do art. 543-C do CPC. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1766872/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018)
Nesse sentido, decisões proferidas por esta 2a Turma Recursal, na qual se arbitrou honorários em desfavor do município na condição de recorrente quando a parte é assistida pela Defensoria: N.U 1002675-38.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019; N.U 1000763-52.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 05/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018.
Não se desconhece que a matéria é densa, inclusive, objeto do Tema 1.002, do Supremo Tribunal Federal, pelo qual reconheceu a repercussão geral, contudo, sem decisão de suspensão nacional.
Assim, considerando as premissas expendidas, faço o arbitramento, uma vez que o sucumbente é o Município, não se onerando os cofres da pessoa jurídica a qual a Defensoria é vinculada.
Em face ao exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso interposto pela autora por meio da Defensoria Pública e NEGO SEGUIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Sinop, mantendo-se incólume a sentença recorrida.
Ante o resultado, deixo de fixar honorários sucumbenciais em face da parte autora.
Fixo ao recorrente/sucumbente Município de Sinop o pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária). Sem custas processuais, por ser isento (art. 460, da CNGC).
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juizado fazendário, conforme decisão declinatória.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator